Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-44.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-44.2021.8.14.0025

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO A ROGO POR PESSOA ANALFABETA. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO CONTRATO. DESCONTO AUTORIZADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, sob a alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a efetiva e regular contratação de cartão de crédito consignado pela autora, pessoa analfabeta funcional; (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores descontados e à indenização por danos morais decorrentes da suposta contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a regularidade do contrato incumbe ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da alegação de contratação indevida.

4.

A instituição financeira apresenta contrato assinado a rogo, com duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil, e comprovantes de transferências bancárias para a conta da autora, evidenciando a efetiva disponibilização do crédito.

5.

A autora não impugna especificamente os documentos apresentados nem requer perícia grafotécnica, o que configura preclusão consumativa e aceitação tácita dos documentos, nos termos do art. 350 do CPC.

6.

A jurisprudência firmada no Tema 1061 do STJ exige impugnação específica para inverter o ônus da prova da autenticidade da assinatura, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A ausência de vício formal ou material no contrato e a demonstração de repasse de valores à conta da autora afastam o pedido de restituição dos valores descontados.

8.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade na contratação e na cobrança, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DA CONSOLACAO CARDOSO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de BANCO BMG SA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos da parte autora formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos de cada um dos integrantes do polo passivo da lide no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em favor da parte autora.”

Em suas razões recursais, argumenta que se trata de prática abusiva da instituição financeira, que induz o consumidor a contratar serviço diverso do pretendido, obrigando-o mediante contrato de adesão de cartão de crédito consignado a pagar juros abusivos.

Afirma ser analfabeta funcional e que as assinaturas no contrato apresentado pelo banco divergem de sua assinatura original constante no documento de identidade. Sustenta que o banco não apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, não tendo juntado comprovantes de pagamento que certifiquem a efetiva contratação.

Requer a decretação da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se houve regular contratação pela parte autora de cartão de crédito consignado, e, em caso negativo, se faria jus à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e diante da impugnação genérica da autora quanto à contratação, incumbia ao réu comprovar a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco demandado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia. A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito consignado devidamente formalizado, assinado a rogo nos moldes do art. 595 do Código Civil, com a presença de duas testemunhas e acompanhado da documentação de identificação da contratante (ID 26615833 - Pág. 1 a 8). Além disso, juntou comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs) efetivadas para a conta bancária da autora, demonstrando a efetiva disponibilização do crédito contratado (ID 26615838 e ID 26615839).

Relevante observar que a autora, mesmo devidamente intimada, não apresentou réplica à contestação nem requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar suas alegações de falsidade da assinatura (ID 26615848 e 26615854). Tal conduta configura preclusão consumativa e importa em aceitação tácita dos documentos apresentados pelo réu, conforme preceitua o art. 350 do Código de Processo Civil.

O contrato em questão foi formalizado com observância das exigências legais aplicáveis à espécie. Tratando-se de contratante analfabeta, a assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do Código Civil, supre adequadamente a incapacidade da parte de assinar pessoalmente e afasta qualquer presunção de nulidade do negócio jurídico. A formalidade legal foi devidamente observada, conferindo validade e eficácia ao contrato celebrado.

A impugnação apresentada pela autora limitou-se a negativa genérica quanto à contratação,
realizada apenas na fase recursal
, sem que houvesse produção de qualquer prova apta a demonstrar vício de consentimento ou fraude na formação do contrato. A jurisprudência pátria é firme no sentido de exigir indícios mínimos e concretos para afastar a presunção de validade de contrato regularmente formalizado, circunstância que não se verificou na espécie.

Embora o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça determine que incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, tal regra pressupõe impugnação específica e efetiva, acompanhada do devido requerimento de produção de prova pericial. A inércia processual demonstrada pela autora, que deixou transcorrer o prazo para apresentação de réplica e não requereu a perícia grafotécnica necessária, impede a aplicação da inversão do ônus da prova nesse aspecto.

A apresentação de comprovantes de crédito bancário mediante transferências eletrônicas reforça sobremaneira a ocorrência de contrato bilateral válido, com efetivo benefício financeiro auferido pela contratante. A ausência de qualquer irregularidade no procedimento de contratação e nos descontos realizados torna descabida tanto a pretensão de restituição de valores quanto a indenização por danos morais.

Nesse sentido, mantenho a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, que reconheceu adequadamente a regularidade da contratação e a licitude dos descontos realizados.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025